Tribunal: TJMT
Processo: 1005810-83.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005810-83.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA HARUMI URAMOTO - CPF: 050.072.176-97 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO - CPF: 666.952.361-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005810-83.2019.8.11.0003

APELANTE: ALESSANDRA HARUMI URAMOTO

APELADO: ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA TERMINATIVA FUNDAMENTADA EM CARÊNCIA DA AÇÃO – SUGERIDA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – TEORIA DA ASSERÇÃO – CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE DEVEM SER ANALISADAS CONFORME A NARRATIVA CONSTANTE DA PETIÇÃO INICIAL – NARRATIVA QUE INDICA A UTILIDADE E A NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL PLEITEADO – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO “IN STATUS ASSERTIONIS” – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em atenção à teoria da asserção, as condições da ação, no que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, em caráter abstrato, com base unicamente nas afirmações contidas na petição inaugural.

2. Se a narrativa constante da petição inicial indica
a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional perseguido nos autos, é de ser reconhecido o interesse de agir e anulada a sentença terminativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005810-83.2019.8.11.0003

APELANTE: ALESSANDRA HARUMI URAMOTO

APELADO: ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
ALESSANDRA HARUMI URAMOTO ROLIM
, objetivando a anulação da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer em epígrafe, proposta pela apelante em face de
ANDREIA MATEUS DA SILVA CARVALHO
, declarou a carência de ação por ausência de interesse de agir, extinguindo o feito, sem resolução de mérito.

Em síntese, a apelante afirma que o interesse de agir resta configurado pela impossibilidade de comunicar ao órgão de trânsito, administrativamente, a transferência do automóvel tido como alienado à ré, eis que desprovida dos documentos necessários para tanto, especialmente a cópia do Documento Único de Transferência (DUT) devidamente assinado.

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005810-83.2019.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre analisar se o julgador originário decidiu acertadamente ao declarar a autora carecedora de ação, por ausência de interesse de agir em relação ao pedido de obrigação de fazer consistente na formalização, junto ao departamento de trânsito, de transferência de veículo automotor supostamente alienado à ré.

Pois bem, em atenção à teoria da asserção, as condições da ação, no que se inclui o interesse de agir, devem ser aferidas
in status assertionis
, isto é, em caráter abstrato, com base unicamente nas afirmações contidas na petição inaugural.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE DE AGIR.
CONFIGURAÇÃO.
A partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, a demandada é legítima para figurar no polo passivo da ação. Há interesse de agir quando o provimento jurisdicional é necessário para obtenção da tutela pretendida, bem como quando houver utilidade na tutela almejada e adequação do pedido com a via processual eleita
. Evidenciado o interesse de agir. [...].

(TJ-RS - AC: 70082603119 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 23/10/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)

Logo, se a autora, na peça de ingresso, afirma não ser possível a resolução administrativa do imbróglio em razão da ausência de documentos exigidos pela legislação de regência, os quais, em tese, se encontram em poder da ré, é de ser reconhecido o interesse de agir, eis que verificada, em cognição sumária, a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado.

Eventual debate a respeito da existência ou inexistência da obrigação afirmada na inicial, bem como em relação à própria veracidade da tese sustentada pela autora, extrapola os limites das condições da ação, constituindo questão de mérito, a ser dirimida na fase processual adequada, precedida da triangularização da lide e de contraditório efetivo.

Reconhecido o
error in procedendo
, de rigor a anulação do pronunciamento judicial hostilizado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020